Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-52.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004573-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.903.601-33 (APELANTE), RAFAEL VAGNER RODRIGUES - CPF: 034.530.071-82 (APELANTE), GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE BARROS MORAES - CPF: 694.312.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BATISTA SERAVALLE SOUSA - CPF: 037.844.931-14 (VÍTIMA), ORLENI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 487.778.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO
–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO ADEQUADAMENTE COMPROVADAS
–
A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INADIMISSÍVEL
–
PRECEDENTES NO STJ –

2.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTAD
AS

–

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

1.
No delito de receptação
,
quando
o bem tiver sido apreendido em poder do
s
agente
s
, cabe à defesa
comprovar
a
sua
origem lícita

ou
a
possível c
onduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sendo inadmissível falar-se
em inversão do ônus da prova
, de acordo com
precedentes
no
Superior Tribunal de Justiça
.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Adriano Rodrigues dos Santos
e
Rafael Vagner Rodrigues

contra sentença prolatada pelo Juízo
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da ação penal n.

1004573-52.2023.8.11.0042
,
julgou
parcialmente
procedente a denúncia e
condenou pela prática dos crimes de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas,
na forma tentada e
m concurso material com o delito
de receptação
, previstos no art.
155, § 4º, incisos I e IV, c/c art
.
14, II
, e art. 180,
caput
,
c/c art. 69,

todos do Código Penal, às penas de:

-
Adriano
:
1
(
um
) ano
,
10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa, para
a tentativa de furto qualificado
; e,
1
(
um
) ano de reclusão, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa. Após o somatório das sanções, foi estabelecida em definitivo a pena de
2
(
dois
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, além do pagamento de
23
(
vinte e três
) dias-multa, bem como o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento
, haja vista a sua reincidência,
nos termos do art. 33, §2º, “C”, do CP
;

-
Rafael
:
2
(
dois
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa, para
a tentativa de furto qualificado
; e,
1
(
um
) ano
, 4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa. Após o somatório das sanções, foi estabelecida em definitivo em

3 (três)
anos
,
8 (oito) meses
e
15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
,
bem como o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento
, haja vista a sua reincidência,
nos termos do art. 33, §2º, “C”, do CP
.

Inconformada, a
Defensoria Pública
postula
a absolvição dos apelantes somente em relação crime de receptação,
sustentando a ausência de provas de que eles possuíam ciência da origem ilícita do veículo
.

Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

(
id.
21105892
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id.
211058931
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

216517164
).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de

Adriano Rodrigues dos Santos
e
Rafael Vagner Rodrigues
da imputação da conduta de
receptação
, prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal
,
por ausência de provas
da configuração
do dolo
(art. 15
6
, c/c o art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

(...)
entre os dias 7 e 8 de março de 2023, em horário incerto, nesta urbe e comarca de Cuiabá, os denunciados Adriano e Rafael adquiriram, receberam e conduziram em proveito próprio, das mãos de terceiro desconhecido, o carro da marca Volkswagen, modelo gol, de cor cinza, placa JZB-5626, que sabiam ser produto de crime anterior de furto.

É que no dia 7-3-2024, no bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande, autor delitivo desconhecido havia subtraído o malsinado veículo, de propriedade da vítima Caio.

Em concurso material, no dia 8 de março de 2023, por volta das 02:16 horas, durante o repouso noturno, no interior do trailer da ofendida
Orlene
, localizado na avenida Fernando Correa da Costa, nesta Capital, mediante arrombamento de dois cadeados, em unidade de desígnios, os acusados Adriano e Rafael tentaram subtrair para si bens que guarneciam no interior do veículo, propriedade da referida vítima.

Os autos revelam que inicialmente, os Denunciados adquiriram e receberam o referido carro, que sabiam ser produto de crime anterior de furto, e, na data acima descrita, conduziram a malsinado veículo até o local onde estava estacionado o trailer da vítima ORLENE.

Na sequência, os acusados arrombaram dois cadeados e adentraram no interior do trailer, quando foram abordados pelos policiais militares que estavam em rondas no local.

Portanto, o crime de furto somente não se consumou por circunstância alheia as vontades dos denunciados.

A polícia militar realizou a checagem do carro gol cinza e constatou a origem criminosa, e ainda, realizaram revistas pessoais e apreenderam na posse dos denunciados

ferramentas numa mochila preta, utilizadas no arrombamento do local do crime.
(...).
(id
.
21105885
).

A materialidade do delito restou comprovada pelo
s seguintes documentos:

a
uto de
p
risão em
f
lagrante
n. 316.
3.2023.3679
(
id. 21105688
)
;

b
oletim de
o
corrência
n. 2023.63
698
(
id.
211059692
)
;

t
ermo de
e
xibição e
a
preensão
n. 2023.16.89
070
(
id.
211059693
)
;
auto de avaliação indireta (id. 212058826
)
;
laudo pericial n. 220.2.19.
9067.2023.104815-A01 (id. 211058903)

e
prova oral produzida durante a instrução processual
.

Em relação
à autoria delitiva do crime de receptação,
não obstante a defesa

tenha
sustentado a insuficiência probatória e a ausência de dolo na conduta dos apelantes, da análise dos elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal, é imperioso concluir que
a
sentença condenatória deve ser mantida integralmente.

Com efeito,
depreende-se dos depoimentos prestados por
Gabrielle Narjara Nazário de Barros Lara Cruz e André Odilon da Cunha,
policiais militares

que conduziram a prisão em flagrante dos apelantes,
nas duas fases da per
secução penal,
que eles

se
encontravam na posse do
veículo V
W/
Gol, de
c
or
c
inza, placa JZB-5626,
de propriedade de
Caio Batista
Seravalle
Sousa
,
que havia sido furtado no dia 07
de março de
2023,

após ter sido deixado

em uma oficina para o reparo do ar
-
condicionado.
(
fase policial
-
ids. 21105
9690 e 211059691, em juízo -

relatório de mídias acostado ao id.
211058906).

Por outro lado, infere-se dos interrogatórios dos apelantes
, na polícia e
em juízo, que ambos
alega
ram
que desconheciam a origem ilícita do
referido
automóvel,
todavia
afirmaram que teriam feito um empréstimo do bem de uma pessoa conhecida por eles, mas que não souberam declinar o nome
dela
.

Des
sarte
,
conquanto
a defesa dos
apelantes
tenha
sustentado o
desconhecimento
por parte deles,
da origem ilícita do veículo,
deixou, como era de sua obrigação
,
de apresentar elementos probatórios da boa-fé de seus
assistidos
,

ao “emprestarem” bem de alto valor
monetário
de uma suposta pessoa
conhecida deles
, sem lhe exigirem ao menos o documento de registro
,
de porte obrigatório. Saliente-se, ademais, que
os apelantes
confessaram
que
utiliza
riam
o citado veículo
somente para cometer
em
delitos
, pondo em descrédito
a alegação de que
alguém não envolvido na seara criminosa
emprestaria o veículo a eles
.

Como é sabido,
no crime de receptação, caberia aos
apelantes apenas comprovar
a
origem lícita
do bem flagrado
na
posse
deles
,
haja vista a necessidade de comprovar a alegação de empréstimo
d
aquele
veículo
no dia anterior
,

o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido
é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime dereceptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido
. (
AgRg
no HC n. 745.259/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023.)

Este Tribunal segue
n
a mesma trilha de entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo
.

A atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida sempre que a confissão do acusado, ainda que parcial, for utilizada
na formação da convicção do julgador.

(N.U 0009875-26.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
. Destacamos.

Assim, tendo em vista que a defesa não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração da posse legítima ou
d
a completa ignorância
dos apelantes
acerca da origem ilícita d
o veículo
conduzido por eles
- limitando-se a afirmar que
tomaram emprestado de uma pessoa que não souberam declinar o nome
-, não há falar em absolvição
d
o crime previsto no art
.
180, do Código Penal
,
por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pel
os apelantes,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso defensivo, mantendo a
s
condena
ções
de

Adriano Rodrigues dos Santos
e
Rafael Vagner Rodrigues
, conforme prolatada
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024